Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-49.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012587-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LOIANE POGIAN LACERRA - CPF: 084.629.539-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. TEMA 500 DO STF. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada para obter o fornecimento de Canabidiol 20 mg/ml. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, diante da ausência de registro definitivo do produto na ANVISA e da consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o pedido judicial de fornecimento de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, embora autorizado excepcionalmente para importação ou comercialização, exige a inclusão da União no polo passivo e atrai a competência da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O produto pleiteado não possui registro na ANVISA, e a eventual autorização excepcional de importação ou comercialização não altera essa circunstância.

4. Os Temas 6 e 1.234 do STF não incidem diretamente na hipótese, pois disciplinam pretensões relacionadas a medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

5. O Tema 1.161 do STF estabelece requisitos materiais para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA com importação autorizada, sem fixar regra específica de competência jurisdicional.

6. O Tema 500 do STF determina que as ações voltadas ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA sejam necessariamente propostas contra a União.

7. A autorização excepcional de importação ou de comercialização de derivados de cannabis não descaracteriza a ausência de registro na ANVISA.

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não afasta a regra específica de formação do polo passivo e de competência fixada no Tema 500 do STF.

9. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se o declínio da competência e a remessa dos autos à Justiça Federal competente, preservados os atos processuais já praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O fornecimento judicial de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, ainda que autorizado excepcionalmente para importação ou comercialização, submete-se ao Tema 500 do STF. A necessária inclusão da União no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, sem prejuízo da preservação dos atos decisórios já praticados, nos termos do CPC, art. 64, § 4º.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, art. 64, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500 da repercussão geral; STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Tema 1.161 da repercussão geral; STF, Tema 1.234 da repercussão geral; STJ, AgInt no CC 211.784/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 10.9.2025, DJEN 18.9.2025; TJMT, ApCiv 1000662-32.2025.8.11.0084, relator para o acórdão Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.6.2026, DJE 22.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000070-30.2026.8.11.0091, ajuizada por Loiane Pogian Lacerra em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Bandeirantes, na qual se pleiteia o fornecimento de Canabidiol 20 mg/ml, prescrito para tratamento de Transtorno Bipolar Atual, Episódio Depressivo (CID F31.4) e Epilepsia Generalizada Idiopática (CID G40.3).

Em 21/1/2026, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. O Estado opôs embargos de declaração, alegando incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o produto não possui registro definitivo na ANVISA, o que atrairia a aplicação do Tema 500 do STF e exigiria a inclusão da União no polo passivo. Em 17/3/2026, os embargos foram rejeitados, entendendo-se que a autorização sanitária excepcional para derivados de cannabis afasta a aplicação automática do referido tema, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando que a autorização excepcional de importação não equivale a registro sanitário definitivo. Sustenta que, nos termos do art. 109, I, da CF e do Tema 500 do STF, a demanda deveria ser proposta contra a União, perante a Justiça Federal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em 25/3/2026. Contra essa decisão, o Estado opôs embargos de declaração, rejeitados em 13/4/2026. Em seguida, em 13/5/2026, interpôs agravo interno, insistindo na controvérsia sobre a competência jurisdicional.

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que a autorização de importação e a responsabilidade solidária dos entes federativos afastam a necessidade de inclusão da União.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Incompetência absoluta da Justiça Estadual

A preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso deve ser examinada prioritariamente, por envolver matéria de ordem pública.

A pretensão deduzida na origem refere-se ao fornecimento de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, circunstância que não se altera pela eventual autorização excepcional de importação ou de comercialização.

Por essa razão, não incidem diretamente os Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, pois ambos se referem a medicamentos registrados na ANVISA, embora não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

O Tema 1.161 do STF, por sua vez, disciplina os requisitos para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, sem estabelecer regra própria acerca da competência para processamento e julgamento da demanda.

A definição da competência para a presente demanda é regida pelo Tema 500 da repercussão geral, cuja tese estabelece expressamente que “
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.

A autorização excepcional de importação ou de comercialização de produtos derivados de cannabis não descaracteriza a ausência de registro na ANVISA. Trata-se de regime regulatório próprio, temporário e excepcional, que não afasta a incidência da regra vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

A orientação foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las.
” (AgInt no CC n. 211.784/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
[...] Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA submete-se ao regime jurídico dos produtos não registrados, ainda que haja autorização sanitária ou autorização excepcional de importação. 2. O Tema 1.161 do STF disciplina os requisitos materiais do fornecimento excepcional, mas não afasta a incidência do Tema 500 quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo. 3. A ausência de registro na ANVISA atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 4. A legislação estadual sobre fornecimento de Canabidiol não afasta a competência federal nem dispensa a presença da União na lide." [...]
” (TJMT, ApCiv n. 1000662-32.2025.8.11.0084, Rel. p/ acórdão Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.6.2026, DJE 22.6.2026)

Portanto, a responsabilidade solidária dos entes federativos, reconhecida no Tema 793 do STF, não dispensa a participação da União nas hipóteses especificamente abrangidas pelo Tema 500. A solidariedade diz respeito ao dever material de prestação em saúde, enquanto a controvérsia presente envolve regra específica de competência constitucional e de formação necessária do polo passivo.

Diante desse cenário, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, resta inviável o exame do pedido de tutela recursal formulado neste agravo de instrumento, bem como das demais questões relacionadas ao mérito da controvérsia, inclusive quanto à urgência da medida, à imprescindibilidade clínica e à adequação terapêutica do produto pleiteado, matérias cuja apreciação compete ao juízo federal.

Impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa dos autos originários à Justiça Federal competente.

Ressalte-se, por fim, que, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente conservam seus efeitos até que sobrevenha decisão do juízo competente.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Determino a remessa dos autos de origem para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, restando prejudicado o exame das demais teses deduzidas pelo Estado de Mato Grosso
, preservados os atos processuais já praticados até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026